Tribunal: STF
Processo: ARE 1296309
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA PUBLICADA NA INTERNET SOBRE CONDENAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA REFORMADA PELO TRIBUNAL. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, maneja agravo a Editora Globo S.A. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a agravante alega que a matéria jornalística sobre a condenação do agravado em ação de improbidade administrativa não deve ser excluída de seu sítio eletrônico, visto que tal fato viola o direito à informação e a liberdade de imprensa e expressão. Sustenta que o direito ao esquecimento impede que a sociedade conheça e possa avaliar fatos de interesse público. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 1º, III, 5º, IV, XIII, XIV e XXXIII, 22, § 3º, e 220 da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao recurso para condenar a agravante a retirar de seu sítio eletrônico matéria jornalística em que figura a condenação do agravado em ação de improbidade administrativa, considerada a reforma da sentença e consequente absolvição pelo Tribunal. O acórdão está assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. MATÉRIA PUBLICADA NA INTERNET SOBRE A CONDENAÇÃO DO AUTOR EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA FEDERAL, CUJA SENTENÇA FOI REFORMADA PELO TRF. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA MATÉRIA, DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIA SOBRE A SUA ABSOLVIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, O QUE MERECE PARCIAL REFORMA. APARENTE EMBATE ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS. LIBERDADE DE IMPRENSA E HONRA. JUÍZO DE PONDERAÇÃO NO CASO CONCRETO. VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO QUE NOTICIOU FATOS VERÍDICOS, NOS ESTRITOS TERMOS DA SENTENÇA PROLATADA, SEM QUALQUER INTUITO DE DIFAMAÇÃO DO AUTOS. ASSUNTO DE INTERESSE DA SOCIEDADE. DIREITO À INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. DOLO OU CULPA DA RÉ NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. TEORIA DO DIREITOAO ESQUECIMENTO NA ESFERA CIVIL QUE É OBJETO DO TEMA 786 DO STF, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA, PENDENTE DE JULGAMENTO. DE QUALQUER FORMA, EM QUE PESE O SUPREMO TENDER A PRESTIGIAR O DIRIETO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA, REPROVANDO A CENSURA DE PUBLICAÇÕES JORNALÍSTICAS, NA PRESENTE HIPÓTESE, CONSIDERANDO A ABSOLVIÇÃO DO AUTOR E O FATO DE QUE EDIÇÕES DIGITAIS SÃO ACESSÍVEIS A QUALQUER MOMENTO, DE MODO A SE ETERNIZAREM, DEVE SER ADMITIDA A RETIRADA DA INTERNET DA NOTÍCIA OBJETO DESTES AUTOS, DE MODO A EVITAR POTENCIAL REPERCUSSÃO NEGATIVA NO MEIO SOCIAL E PROFISSIONAL DO RECORRENTE, O QUAL POSSUI CARREIRA MÉDICA E É SERVIDOR PÚBLICO NA ÁREA DE SAÚDE, EM PROL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, FUNDAMENTO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. APELAÇÃO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.” 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento acerca da necessidade “de retirada da internet da notícia objeto destes autos”, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA À HONRA E À IMAGEM. ALEGADO DIREITO AO ESQUECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1335928 AgR, Rel. Min Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 07.10.2021).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO QUALIFICADAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.128.715 AgR, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 11.12.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO DIREITO DE PETIÇÃO. QUEIXA-CRIME. DELITO DE CALÚNIA. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA A NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E AO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – De acordo com a jurisprudência desta Corte, o crime de calúnia exige, para sua configuração, a imputação concreta e individualizada de fato definido como crime. Precedentes. II – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. III – Esta Segunda Turma, no julgamento do Inq 4.348-ED-AgR/DF, relatado pelo Ministro Edson Fachin, decidiu pelo cabimento de condenação em honorários advocatícios quando há a rejeição da queixa-crime, ante o princípio geral da sucumbência e o disposto nos arts. 3° do Código de Processo Penal e 85 do Código de Processo Civil. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1197257 AgR-segundo, Rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 29.10.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. ARTIGOS 138, 139 E 140 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1150720 AgR, Rel. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 02.10.2018).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora